Tribunal: STF
Processo: HC 240439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 906.131/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta no referido Inquérito Policial, instaurado mediante Portaria, que no dia 15 de julho de 2022, por volta das 21h30min, no Bairro Ieda 03, Irecê/BA, os denunciados MATEUS FERREIRA DE AGUIAR e GUILHERME DOURADO ONÓRIO, acima qualificados, em comunhão de desígnios com MICAEL ARQUIM BARBOSA DE JESUS, mandante do crime, de forma livre e consciente, com intenso animus necandi, impelidos por motivo torpe, mediante surpresa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, visando assegurar a impunidade de outro crime, ceifaram a vida de NATHALIA ROZENO DE ANDRADE, efetuando diversos disparos de arma de fogo, consoantes demonstrados nos laudos periciais em anexo, dentre eles o laudo necroscópico nº 2022 14 PM 002482-01. 



    Demonstram os autos do procedimento administrativo, que no dia 15 de julho de 2022, por volta das 21h30min, a vítima estava retornando para sua residência, localizada no Bairro Ieda III, Irecê/BA, quando fora surpreendida pelos denunciados MATEUS FERREIRA e GUILHERME DOURADO, que chegaram em uma motocicleta e desferiram contra Nathalia diversos disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer chance de defesa da ofendida, vindo a mesma a falecer no local. 



    Após a coleta de provas pela inteligência da Polícia Civil, chegou-se à informação de que a vítima era irmã de Geovane Rozeno de Andrade, assassinado no dia 12 de maio de 2022 e que Nathalia teria reconhecido os autores do crime praticado contra seu irmão. Assim, como forma de vingança ao reconhecimento feito por Nathalia e, visando que a mesma permanecesse calada sobre os fatos, os ora denunciados, os quais atuam no comércio de tráfico de drogas da cidade, decidiram matá-la. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a medida cautelar se alonga por lapso temporal que não pode ser reputado como razoável. Isso porque o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17/3/2023, sem que sobrevenha decisão de recebimento ou rejeição da denúncia, cuja delonga não lhe pode ser atribuída. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente